Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SALDO DE FGTS E DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. SALDO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO PARCIAL MANTIDA.

I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que os valores bloqueados em suas contas bancárias correspondem a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.

II. Enquanto permanece na conta vinculada ao trabalhador, o FGTS é impenhorável por força do que dispõe o artigo 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990.

III. Até o limite de quarenta salários mínimos, é impenhorável qualquer quantia depositada em caderneta de poupança, independentemente da sua origem, a teor do que prescreve o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil;

IV. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível na conta corrente provém da remuneração do executado, não pode ser reconhecida a impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

V. A interpretação ampliativa do inciso X do artigo 833 só se legitima para proteger reserva monetária que possa, de alguma forma, ser equiparada a “quantia depositada em caderneta de poupança”.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.